Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-96.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Violação de domicílio. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas. Circunstância qualificadora.

1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima – coerente e harmônica nas oportunidades em que ouvida - tem especial relevância e serve para fundamentar a condenação, sobretudo quando corroborada pelo depoimento de testemunha.

2 – Na conduta de, no interior da residência da vítima, procurar faca enquanto a xinga, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para haver o crime do art. 147 do CP. O crime de ameaça consiste não apenas em palavras, mas em gestos e postura que causem temor à vítima.

3 - A embriaguez não afasta a responsabilidade penal, sobretudo se não há provas de que foi em razão de caso fortuito ou força maior.

4 – Comete crime de violação de domicílio qualificada aquele que, mediante arrombamento da porta, entra e permanece, sem o consentimento do morador, em casa alheia ou em suas dependências. Desnecessária perícia para confirmar o arrombamento da porta, se a palavra da vítima é confirmada pelo policial militar que esteve no local no dia dos fatos.

5 - Eventual consentimento da vítima com o contato do réu não afasta a tipicidade do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

6 – Circunstâncias fáticas abstratas – procurar faca enquanto xinga a vítima e a pretensão da vítima de se mudar de endereço – não servem para valorar negativamente a culpabilidade e as consequências do crime e, com isso, fixar a pena-base acima do mínimo legal.

7 - Apelação provida em parte.